Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OPERADORA DE PAGAMENTOS. COMPRA ON LINE. FRAUDE. DEVER DA OPERADORA EM VERIFICAR A HIGIDEZ DO MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente da falha na prestação do serviço da empresa ré, CIELO S.A., cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora condenando a ré ao pagamento de R$ 10.736,00 (dez mil setecentos e trinta e seis reais) pelos danos materiais comprovados.
2. A ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.
3. Na inicial, a parte autora narrou que possui contrato com a ré/recorrente para processamento de pagamentos realizados por meio de cartões de crédito e de débito. No dia 09.02.2021 realizou uma venda no valor de R$ 11.000,00 paga com dois cartões sendo R$ 6.000,00 pagos em um cartão e R$ 5.000,00 em outro. Aduziu que a compra em ambos os cartões foram parceladas em três vezes. Os pagamentos foram aprovados pela Cielo através de hiperlink, havendo concretização da venda e entrega dos materiais de construção adquiridos pelo consumidor. Todavia, os valores não lhe foram repassados, uma vez que o titular do cartão comunicou a ocorrência de fraude.
4. Em seu recurso, a ré ponderou que inexiste qualquer ato ilícito de sua parte a ensejar danos materiais. Afirmou que cumpriu integralmente o contrato estipulado e, uma vez reportada fraude no uso do cartão, os valores não devem ser repassados à parte autora. Ponderou que é responsabilidade do estabelecimento comercial solicitar documento de identificação no momento da compra a fim de evitar situações como a do caso concreto. Por fim que, a Cielo informa aos seus contratantes que, em se tratando de vendas efetuadas via internet, o risco da transação on-line e do estabelecimento.
5. A sentença não merece qualquer reparo. Em se tranando de venda on-line de produtos e serviços, a responsabilidade pela verificação da autenticidade dos dados do meio de pagamento é do operador da plataforma de pagamento. Isso porque, nesse caso, não tem como o vendedor solicitar documento de identificação para averiguar se de fato a pessoa que efetua a compra é a pessoa titular do cartão. O vendedor não possui as informações de pagamento, numeração e titularidade do cartão a ser utilizado.
6. Como bem ponderou o juízo sentenciante: “(...) Ocorre que, diante da aceitação do pagamento, a parte autora emitiu a nota fiscal das mercadorias compradas e as entregou ao comprador (id. 104717960, página 9); sendo certo que a conduta tardia adotada pelos prepostos da parte ré – de suspender os repasses dos fundos obtidos com a venda – foi ilícita, diante da tentativa de transferência de responsabilidade de verificação da validade da operação, que é sua, ao vendedor, ora parte autora”.
7. Ainda, importa dizer que, verificada a ocorrência de fraude, deveria ter sido a parte autora comunicado imediatamente afim de que a compra pudesse ter sido cancelada, evitando-se o prejuízo.
8. Configurado o ato ilícito, correta a sentença que determinou o ressarcimento ao autor do valor da compra, com desconto da taxa cobrada pela operadora de pagamento.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.